Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO E AMEAÇA. RETRATAÇÃO. FORA DO PRAZO. DANO REPARADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos delitos de ação penal pública condicionada a representação, o prazo para retratação da representação da vítima é preclusivo, sendo o prazo limite o oferecimento da denúncia, como prevê o art. 102 do CP e o art. 25 do CPP.
2. A reparação do dano não exclui a tipicidade da conduta, uma vez que as esferas civil e penal são independentes.
3. Para que haja legítima defesa, a excludente deve restar devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Restou demonstrado o dolo da ré em ameaçar as vítimas, que ficaram intimidadas com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
5. Recurso conhecido e desprovido.